Tribunal: TJDFT
Processo: 0715291-79.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715291-79.2018.8.07.0007 APELANTE: SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP APELADO: AMERICO JOSE BARBOSA DESPACHO O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação da hipossuficiência (STJ 481). Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido. Após, conclusos. Brasília, 29 de abril de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR